Tribunal: TJES
Processo: 5020042-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020042-15.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
AGRAVADO: ADEMAR CELIN
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA OU PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a alegação de erro material para retificar o polo passivo da obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais, em razão de manifesto lapso escritural na sentença integrativa que inverteu os polos da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a divergência entre a fundamentação, que imputou o dever de pagar honorários à cooperativa, e o dispositivo, que atribuiu o encargo ao autor, configura erro material passível de correção na fase executiva sem violação à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Caracteriza erro material o descompasso entre a vontade formada pelo julgador e a expressão gráfica ou textual no pronunciamento judicial.

4)
Diferencia-se o erro material do erro de julgamento, pois o primeiro não diz respeito ao conteúdo volitivo da decisão, mas à transcrição do comando final.

5)
Inexiste produção de coisa julgada sobre erro material, visto que a imutabilidade atinge o conteúdo substancial da decisão e não o lapso de expressão.

6)
Autoriza o inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil a correção de inexatidões materiais a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem sujeição aos institutos da preclusão.

7)
Impõe o § 3º do art. 489 do Código de Processo Civil a interpretação da decisão judicial a partir da conjugação de todos os elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

8)
Revela-se legítima a retificação efetuada pelo juízo de origem para adequar o dispositivo à fundamentação cristalina do título executivo, a qual atribuiu à cooperativa o dever de custear os honorários do patrono do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O erro material decorrente de contradição interna entre fundamentação e dispositivo não transita em julgado e pode passar por correção a qualquer tempo.

2. A retificação de lapso escritural no título executivo judicial encontra amparo no inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil.

3. A interpretação de provimento judicial deve considerar a lógica sistêmica do julgado e a boa-fé processual, nos termos do § 3º do art. 489 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: § 3º do art. 489, inciso I do art. 494 e §§ 2º e 11 do art. 85, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1968123/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se a agravante em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a alegação de erro material no título executivo judicial para retificar o polo passivo da obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Segundo se depreende do intrincado histórico processual, o Juízo de origem proferiu sentença de mérito julgando parcialmente procedente a pretensão do autor recorrido, condenando a agravante à restituição dos valores indevidamente recebidos e fixando a sucumbência recíproca, com a seguinte dicção:
"os honorários da segunda requerida serão custeados pelo requerente e os do requerente pela terceira requerida"
— fórmula que, de forma inequívoca, atribuía à Cooperativa o dever de custear os honorários do patrono do autor.

Em sede de embargos de declaração opostos pela corré Adama, sobreveio sentença integrativa que, ao aclarar a distribuição dos ônus sucumbenciais, consignou expressamente que
"Incumbe à ré COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA, pagar os honorários do patrono do Autor",
justificando tal conclusão no fato de que a instituição
"não cuidou comprovar o aval do título para si"
, permanecendo tal demonstração
"no campo das alegações"
.

Contudo, o dispositivo da decisão, por manifesto lapso escritural, inverteu os polos da condenação, condenando o "Autor" a pagar honorários ao patrono da Cooperativa — diametralmente oposto ao que fora construído e explicitamente assentado na fundamentação.

Com efeito, observa-se que a contradição não é sutil, velada ou passível de interpretações alternativas: trata-se de oposição frontal e patente entre o núcleo decisório expresso na fundamentação e o comando enunciado no dispositivo, de modo que o texto final traiu, de forma grosseira, a vontade do julgador nele exteriorizada.

Em outras palavras, trata-se de erro de expressão —
error in procedendo
ou erro material em sentido estrito —, e não de erro de julgamento (
error in judicando
), porquanto o julgador efetivamente formou convicção no sentido da sucumbência da recorrente e assim o declarou, sendo o descompasso verificado unicamente na transcrição do comando final.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se distinguir, com precisão conceitual, as duas categorias.

O erro de julgamento consiste em equívoco na própria formação do convencimento do julgador, na valoração das provas ou na aplicação do direito ao caso concreto; por essa razão, uma vez transitada em julgado a decisão, torna-se imutável e insuscetível de revisão fora das vias impugnativas próprias.

O erro material, por sua vez, não diz respeito ao conteúdo volitivo da decisão, senão à expressão gráfica ou textual, configurando-se quando há descompasso entre a vontade formada pelo julgador e o que restou escrito no pronunciamento.

Cabe salientar que, por natureza, o erro material não é apto a produzir coisa julgada, pois o que transita em julgado é o conteúdo substancial da decisão — e não o deslize na expressão —, podendo ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, consoante o inciso I do art. 494 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“
a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.
”
(STJ - AgInt no REsp: 1968123 PE 2021/0347638-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Ademais, o § 3º do art. 489 do CPC impõe que a decisão judicial seja interpretada a partir da conjugação de todos os elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé processual, de forma que não se pode extrair do título executivo comando que contrarie a própria lógica interna.

Na hipótese, é evidente que a interpretação sistemática e contextualizada do título afasta, de plano, qualquer ambiguidade, visto que a fundamentação dos embargos de 2022 é cristalina ao imputar à Cooperativa agravante a obrigação honorária em favor do patrono do autor, tendo o dispositivo se revelado mero lapso de expressão.

Vale ainda registrar que o acórdão proferido por esta egrégia Câmara no julgamento da apelação cível nº 0000149-37.2016.8.08.0066 negou provimento ao apelo da própria agravante e, via de consequência, majorou os honorários recursais nos moldes dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, reforçando a sucumbência da instituição e conferindo coerência sistêmica à retificação.

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, tendo em vista que o juízo de execução se limitou a corrigir contradição interna patente para adequar o dispositivo à fundamentação do título executivo, em estrita observância ao inciso I do art. 494 do CPC e ao dever de interpretação sistemática dos atos judiciais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.